Tribunal: TJBA
Processo: 0506753-25.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506753-25.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

APELADO: ARLY BRITTO SINAY NEVES

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. ESTIAGEM PROLONGADA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de alongamento de dívida rural firmado por produtor rural, em decorrência de estiagem prolongada que comprometeu a atividade de cafeicultura na região de Encruzilhada/BA. O autor requereu judicialmente a prorrogação da dívida e a suspensão da sua exigibilidade, além da abstenção de inscrição nos cadastros de inadimplentes, pedido este deferido em tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o autor faz jus ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ e nas disposições da Lei nº 13.606/18;

(
ii
) determinar se foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do prolongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas um direito do devedor, desde que atendidos os requisitos legais.

O artigo 36 da Lei nº 13.606/18 permite a renegociação de dívidas de operações de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2016, desde que comprovada a ocorrência de prejuízo em decorrência de fatores climáticos, como seca ou estiagem, e reconhecida a situação de emergência ou calamidade pública pelo Governo Federal.

A Resolução nº 4.660/18 do Banco Central do Brasil complementa a legislação ao dispor que, em situações de emergência ou calamidade pública, não é exigida amortização mínima para concessão do alongamento da dívida.

No caso concreto, o autor comprovou os requisitos legais, juntando decretos municipais e federais que reconhecem a situação de emergência em Encruzilhada/BA, bem como demonstrando a notificação prévia da instituição financeira para renegociação da dívida, sem resposta satisfatória.

A alegação da instituição financeira de que a renegociação seria uma faculdade não encontra amparo na legislação vigente nem na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O alongamento de dívida originada de crédito rural, em casos de frustração de safra decorrente de fatores climáticos, constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais previstos na Lei nº 13.606/18 e na Resolução nº 4.660/18 do Banco Central.

A existência de decreto municipal de emergência ou calamidade pública, devidamente reconhecido pelo Governo Federal, dispensa a exigência de amortização mínima para concessão do alongamento da dívida rural.

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 298 do STJ; Lei nº 13.606/18, art. 36; CPC/15, art. 85, §§ 1º e 11º; Resolução nº 4.660/18 do Banco Central.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.121626-0/001; TJMG, Apelação Cível nº 1.0680.19.001230-1/003; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.235717-0/001; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.006519-9/002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
0506753-25.2018.8.05.0274
, em que figura como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A
.,
sendo Apelado,

A
RLY BRITO SINAY NEVES
.

ACORDAM

os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA